Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724701-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo desembargador relator ARQUIBALDO CARNEIRO que, devido ao trânsito em julgado da presente ação rescisória, determinou que a autora recolhesse as custas processuais, bem como realizasse o depósito prévio previsto no artigo 974, parágrafo único, do CPC. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único, 489, § 1o, inciso IV, 932, inciso III, parágrafo único, 493, caput, e 1.021, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que a empresa se encontra em situação de déficit de caixa. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto interposto contra decisão monocrática, a despeito da exigência do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem o julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Já decidiu a Corte Superior que “conforme se extrai do art. 105, III, da Cons tituição Federal, e está enunciado na Súmula 281 do STF, o recurso especial não é a via adequada à impugnação de decisões monocráticas” (AgInt no AREsp n. 2.247.162/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. A pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé deverá ser levada ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017